Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721912-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO AZEVEDO, DANIELA SOARES AZEVEDO AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO Analisando o recurso interposto, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de retirada da restrição de circulação do veículo, uma vez que não foi formulado perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os agravantes-executados para se manifestarem sobre a existência de inovação recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora